Tribunal: TCU
Processo: 019.405/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8997/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992 e no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento do mérito. 1. Processo TC- Processo 019.405/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ferdinando de Pinho Vieira (XXX.347.533-XX); Instituto Mama Brasil (07.335.628/0001-97) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7 Encaminhar cópia da instrução ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.